Tribunal: TJMT
Processo: 0002480-03.2004.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002480-03.2004.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALCIDES ISMAEL DO CARMO - CPF: 531.416.521-04 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IVAN DA SILVA CASTRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DO RÉU – 1.
PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA – DESPROPORCIONALIDADE – NÃO VERIFICADA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 – FRAÇÃO ADEQUADA

– 2.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PARCIALMENTE ACOLHIDO – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE NÃO DEVEM SER ATRIBUÍDAS AO APELANTE – PENA REDIMENSIONADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não merece retoque a fração utilizada para majoração da pena-base quando a mesma se mostra justa e proporcional. Considerando que a pena prevista para o delito de homicídio qualificado varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, constata-se que a elevação de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desabonadora se mostra dentro de parâmetros aceitáveis, desde que devidamente fundamentado pelo juízo. Pena aplicada de forma escorreita.

2.

Inexistindo elementos idôneos e concretos a fundamentar a carga negativa atribuída às circunstâncias do crime, deve ser afastada sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado Democrático de Direito (art. 93, IX, da CF).

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ALCIDES ISMAEL DO CARMO
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n.º 0002480-03.2004.8.11.0042, que atento à decisão soberana dos jurados, condenou-o à pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, pela prática do delito tipificado no
artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
(Id. 125593762).

Inconformado, o apelante em suas razões (Id. 125593787) busca a
redução da pena-base ao mínimo legal
afirmando que a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi realizada de forma equivocada e exacerbada ultrapassando os limites legais previstos.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida pela d. Juíza da instância de piso, que condenou o increpado, nos termos da decisão soberana do Conselho de Sentença (Id. 125593790).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Drª.
Rosana Marra
, é pelo
desprovimento
do recurso, conforme ementa que segue:

“Recurso de apelação criminal – Crime de homicídio – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – 1. Alegada

desproporcionalidade na exasperação da pena-base, pugnando pela sua fixação no patamar mínimo ou, subsidiariamente, a aplicação do quantum na fração de 1/8 – Improvimento – Cálculo de pena submetido a discricionariedade motivada do julgador – Respeitados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e necessidade da pena imposta a apelante – Sentença devidamente dentro dos padrões de recomendação – Parecer pelo DESPROVIMENTO.”
. (Id. 114820493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante pugna pela redução da pena-base por acreditar que o aumento se mostrou desarrazoado.

A autoria e materialidade delitiva n

Infere-se do caderno informativo,
verbis
:

“(...) no dia 12 de novembro de 2000, por volta de 2h30min, no interior do bar de propriedade de Amado Antônio de Souza, situado na Avenida Jaime Campos, quadra 66, lote 14, no bairro Novo Paraíso II, nesta capital, o acusado, fazendo uso de arma branca, efetuou golpes contra a vítima IVAN DA SILVA CASTRO, provocando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia que foram a causa da sua morte
.”
(Id. 108924559).

Diante desses fatos, o recorrente foi denunciado, processado e, encerrada a instrução criminal o juízo competente pronunciou o acusado submetendo-o ao julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT, oportunidade em que foi condenado, por violação ao disposto no artigo o 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

De início, importa registrar que são incontroversas nos autos a autoria e a materialidade dos delitos de roubo majorado imputado aos apelantes, tanto que nem foram objeto do presente recurso. Logo, cingindo a insurgência apenas contra a dosimetria passo a analisar o almejo recursal.

1.

Da desproporcionalidade na fixação da pena-base.

O apelante busca a reforma da dosimetria da pena aplicada, por considerar, em suma, que o julgador fixou a pena de forma exacerbada, sem a motivação devida.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

A par disso, não obstante a existência de certa discricionariedade, é imprescindível que o intérprete da lei, ao realizar a dosimetria da pena, deva obedecer e sopesar cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Na hipótese dos autos, consoante se infere da sentença colacionada, o douto sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do crime de homicídio, valorou em desfavor do apelante a circunstância judicial da culpabilidade e circunstâncias do crime, justificando a elevação da pena-base.

Avaliando a dosimetria realizada pelo magistrado de primeiro grau, percebo que a pena-base
foi exasperada em 02 (dois) anos
. O magistrado fundamentou a elevação da pena-base nos seguintes termos (Id. 125593762 - Pág. 5):

“(...) o modus operandi empregado na execução do homicídio, notadamente
a multiplicidade de golpes desferidos contra a vítima, revela a acentuada reprovabilidade da conduta delituosa do réu
, uma vez que extrapola o alcance do próprio tipo penal, justificando a exasperação da pena-base em razão da moduladora da
culpabilidade
. (...) As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, porquanto
a conduta do réu desencadeou em risco a integridade física de terceiras pessoas
. Conforme narrado pelas testemunhas que estavam no bar, no momento em que a vítima era golpeada,
terceira pessoa
, supostamente envolvida na confusão inicial,
passou a efetuar disparos de arma de fogo em face do agressor
, o qual foi alvejado. Nesse contexto, não há dúvida de que
a conduta do réu colocou em risco a integridade física de terceiras
pessoas totalmente alheias à situação de conflitos, cuja hipótese não só autoriza como impõe a exasperação da pena-base. (...)”.

A
culpabilidade
deve ser considerada como a reprovabilidade social do crime, contudo, referida motivação faz alusão à culpabilidade em seu sentido estrito, como elemento estrutural do crime (conceito tripartido de crime – fato típico, ilícito e culpável), e que já foi objeto de análise para compor a existência do delito. A
culpabilidade
, enquanto circunstância judicial, deve ser aferida com base no grau de reprovação ou
intensidade do dolo inserido na conduta do agente
e, neste aspecto, vislumbro motivação suficiente que justifica a elevação da pena.

O agente ao cometer o delito, agiu de forma que extrapola a violência descrita no tipo penal, pois, como bem pontuado pelo magistrado e registrado no laudo pericial,
o recorrente desferiu 8 (oito) facadas na vítima e só cessou após ser atingido por um tiro disparado por um terceiro
, senão, quem sabe quantos golpes mais daria na vítima que já não podia exprimir resistência.

Assim, a exasperação tida pela negativação da circunstância judicial da culpabilidade se justifica pelo
modus operandi
utilizado pelo agente criminoso, autorizando a depreciação da culpabilidade, por extrapolar os limites da normalidade, segundo recente entendimento do c. STJ.

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA ANGUSTA DO HABEAS CORPUS. AUMENTO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA EXCESSIVA QUE DESBORDA DO TIPO PENAL. 1. Tendo o Tribunal a quo concluído, no julgamento da apelação interposta pela acusação, que a conduta perpetrada pelo agente subsume-se ao tipo penal previsto no artigo 157 do Código Penal, e não ao tipo previsto no artigo 155 do mesmo diploma legal, a alteração de tal entendimento exigiria a incursão aprofundada nas provas e demais elementos de convicção dos autos, em cognição plena, vertical e exauriente, o que não é possível em habeas corpus. Precedentes. 2. O aumento na pena-base decorrente da análise da culpabilidade do agente, deu-se pela verificação da
excessiva agressividade do agravante, que ultrapassou a violência inerente ao tipo penal,
razão pela qual não merece qualquer reparo a dosimetria levada a efeito nas instâncias ordinárias. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 340.400/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017)

Dessa forma, mantenho a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

Em contrapartida, o fundamento lançado para negativar
as circunstâncias do delito não se justificam
. Nos autos consta que a briga ocorrida no bar foi generalizada, e, apesar dos disparos de arma de fogo feito por um terceiro ter auxiliado para fazer com que o réu interrompesse sua ação contra a vítima, não existe liame objetivo entre o réu e os disparos contra terceiros. Cada um responde de acordo com sua culpabilidade, portanto, não verifico nos autos atitude direta do réu a colocar em risco mais vidas senão a da vítima.

Logo,
afasto a negativação
feita pelo magistrado correspondente às
circunstâncias do crime
.

Em relação ao
quantum
de aumento referente maus antecedentes, repise-se que o acréscimo de 02 (dois) anos para a circunstância desfavorável no crime de homicídio, ou seja, 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, apesar de ser superior ao entendimento jurisprudencial que considera como critério razoável e proporcional para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, se mostra mais adequada ao caso concreto, mormente se considerarmos a diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime.

Assim, entendo que a fundamentação é idônea para justificar a elevação da pena-base nesse patamar, haja vista que a lei não estabeleceu limites fixos para o aumento na primeira fase de individualização da pena, conforme jurisprudência das Cortes Superiores, de modo que a ponderação das circunstâncias judiciais não reflete um simples cálculo aritmético, mas sim o exercício da prudente avaliação do julgador, no exercício de sua discricionariedade vinculada, limitada às balizas da pena abstratamente cominada ao tipo legal infringido, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Confira-se:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA.PENA-BASE E REGIME PRISIONAL. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AVALIAÇÃO NEGATIVA DE QUATRO DAS OITO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER RECONHECÍVEIS DE PLANO QUANTO À DOSIMETRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. (...) 2. A elevação da pena-base encontra-se justificada pela consideração negativa de quatro das oito circunstâncias judiciais, mostrando-se a reprimenda, tal qual fixada, proporcional às circunstâncias concretas do caso e ao ato criminoso cometido. 3. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada. (...)”
(HC 258.871/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 10/10/2013).

Repise-se,
o Magistrado possui discricionariedade no momento de estabelecer o aumento da pena-base
e o aumento utilizado pelo d. Juízo sentenciante para a culpabilidade exacerbada (8 facadas desferida contra a vítima), é adequado para o maior incremento.

Redimensionamento da Pena.

Acolhido em parte o pedido da defesa, na primeira fase dosimétrica, merece a pena do apelante ser redimensionada em razão da retirada da carga negativa em relação às circunstâncias do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, pois subsiste a negativação da culpabilidade.

Mantenho a redução da pena em 02 (dois) anos em razão da confissão espontânea, ficando a pena intermediária em
12 (doze) anos de reclusão
que torno definitiva por inexistirem outras causas de aumento nem redução da pena.

Diante o
quantum
da pena final estabelecida acima de 08 (oito) anos, fixo o regime fechado para o início de cumprimento da pena.

Ante o exposto,

dou parcial provimento
ao recurso interposto por
ALCIDES ISMAEL DO CARMO
, para retirar a carga negativa referente às circunstâncias do crime, em consequência, redimensiono a pena em
12 (doze) anos de reclusão
a ser cumprido em regime inicial
fechado
, mantendo incólume o restante da decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022